Tribunal: TJBA
Processo: 8165022-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165022-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EDVALDO GUALBERTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
VICTORIA RODRIGUES FERREIRA DE SANTANA, LARISSA PEREIRA REGO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação. Falha do serviço de fornecimento de água. Fatura dissonante da média de consumo. Revisão. Dever de indenizar. Interrupção do serviço. Dano moral configurado. Sentença integralmente reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, declarando a abusividade da cobrança realizada pela ré na fatura de serviço de fornecimento de água, com a revisão pela média de consumo da autora, bem como condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar se as cobranças realizadas pela concessionária configura abusividade e violação aos direitos do consumidor, bem assim a necessidade de refaturamento com base na média de consumo mensal da unidade consumidora e a existência de dano moral em virtude da cobrança irregular e interrupção do serviço.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços públicos essenciais (art. 14, caput, CDC).

4. Restou comprovado que as faturas impugnadas apresentam valores muito superiores à média de consumo da unidade consumidora, sem qualquer elemento que justifique o aumento abrupto.

5. A concessionária não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), tampouco produziu prova suficiente para afastar a presunção de irregularidade na cobrança.

6. Em situações análogas, a jurisprudência reconhece a abusividade de cobranças desproporcionais ao histórico de consumo, determinando o refaturamento com base na média de consumo mensal.

7. O dano moral decorre da interrupção de serviço essencial e da cobrança indevida, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a dignidade do consumidor, configurando ofensa passível de indenização (art. 927, CC).

8. A indenização, fixada em R$8.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 8165022-19.2024.8.05.0001
, em que é apelante
EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e, como apelado,
EDVALDO GUALBERTO DE SANTANA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.